Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DOCUMENTO NÃO ASSINADO POR TODAS AS PARTES. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 01. Não se mostra possível a homologação de suposto acordo extrajudicial, cujo instrumento não consta a assinatura de todas as partes ou de seus advogados. 02. Recurso desprovido.Unânime.